Tribunal: TJDFT
Processo: 0750448-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750448-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUAN DA SILVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juízo de Primeiro Grau, diante do esgotamento das diligências que objetivaram a localização do veículo e a citação do réu, facultou ao requerente/agravante a alteração de rito, com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução. Afirmou que, do contrário, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. O agravante informa ter proposto a ação originária em decorrência da inadimplência contratual do agravado. Relata ter sido deferida a liminar de busca e apreensão, mas afirma que não houve retomada do veículo porque restaram infrutíferas as tentativas de localização. Sustenta que o pedido de conversão da ação para Execução por Título Extrajudicial contra Devedor Solvente é opção do credor prevista nos art. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos das razões recursais. Preparo regular (ID 21671444). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para: 1) esclarecer a decisão agravada; 2) manifestar-se acerca do cabimento recursal e de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade. O agravante afirmou que, por um erro material, alegou nas razões recursais que a decisão agravada lhe determinou a comprovação da localização do bem. Esclareceu que, de fato, a decisão agravada não prevê tal situação. Alegou que pretende, com o presente recurso, a reforma da decisão que lhe determinou a alteração de rito, com a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Defende se tratar de decisão de mérito, pois, ao facultar a conversão da ação em execução sob pena de extinção, o Juízo de Primeiro Grau implicitamente indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado e obrigou o agravante a proceder à conversão. Conclui não se tratar de uma faculdade. Brevemente relatado, decido. Verifico, ao exercer o juízo de admissibilidade, que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, facultou ao requerente/agravante a alteração de rito, com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, nos seguintes termos: “Verifico que já foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados sendo que todas restaram infrutíferas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Promova o autor andamento ao feito, sob pena de extinção.” O agravante sustenta que a decisão agravada se refere ao mérito, de modo que conclui ser cabível o presente recurso, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487."[1] Transcrevo, para melhor análise da matéria, o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.” A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra guarida no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Não se desconhece que, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.